Tribunal: STF
Processo: HC 261364
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Cláudio Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.724/MG (evento 14).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas e em reiteração delitiva. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus e manteve a prisão preventiva decretada em razão da apreensão de 139,7g de cocaína e R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais) em espécie, sob fundamento de gravidade concreta da conduta, reincidência e necessidade de garantia da ordem pública. 



    2. O agravante sustenta ausência de fundamentação individualizada, utilização indevida da reincidência como argumento exclusivo, quantidade de droga compatível com consumo pessoal, e desconsideração de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva se fundamenta de forma concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a reincidência, isoladamente, pode justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares alternativas seriam suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva se justifica quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade de droga apreendida, somada à reincidência do agente, demonstra risco efetivo à ordem pública. 



    5. A jurisprudência do STJ reconhece que antecedentes criminais e reincidência configuram indícios de contumácia delitiva e periculosidade, aptos a fundamentar a necessidade da custódia cautelar. 



    6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso, não garantindo a proteção da ordem pública. 



    7. A alegação de ausência de prova de mercancia ou de consumo pessoal não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, pois demandaria reexame aprofundado de fatos e provas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido."



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau, após ressaltar que o réu foi apreendido com 3 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 139,7g e a quantia de R$ 689,00 em espécie, fundamentou a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública, pois “de acordo com as certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, o autuado é reincidente, voltando, contudo, a se envolver e situação indicativa da prática de novo delito”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 14):



    “(...)



    Como anteriormente externado, o réu, ora agravante, foi apreendido com "03 invólucros contendo cocaína, pesando 139,7g, e a quantia de R$ 689,00, em espécie" (fls. 17-18), caracterizando-se a idoneidade do decreto prisional, haja vista a reiteração da conduta, pois reincidente. 



    "'Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)" (AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    Noutra vertente, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Por fim, "[a] análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame do conjunto fático-probatório." (AgRg no HC n. 999.474/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    No mesmo sentido, “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024).



    De outro lado, a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente